Tribunal: STF
Processo: AI 166079
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-27
Data de publicação: 1995-10-27

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FATICA. No julgamento
do  recurso  extraordinário, são  levadas  em conta  as  premissas do
acórdão   impugnado,   no  que   se   mostram   insubstituiveis  quer
relativamente  a moldura fatica, quer no tocante ao alcance de normas
estritamente legais, como são as do Decreto-Lei n. 406/68.
              IMPOSTO  SOBRE CIRCULAÇÃO  DE MERCADORIAS  E SERVIÇOS -
CONSERVAÇÃO  DOS CILINDROS, ACONDICIONAMENTO  E ENCHIMENTO ESPECIAL -
GAS  - WHITE MARTINS.  Longe fica de  vulnerar os preceitos da alinea
"b" do inciso IX do par.2. do artigo 155 e do inciso IV do artigo 156
da Carta Politica da Republica acórdão que tem como premissa basica a
incidencia  do imposto  sobre  circulação de  mercadorias  e serviços
tendo  em conta  o  total faturado,  isto  consideradas as  normas do
Decreto-Lei n. 406/68 e a lista que lhe e propria.